Tribunal: TJSP
Processo: 2104316-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial. Empresa em recuperação judicial.
Desconsideração da personalidade jurídica. Inclusão de pessoas físicas. Cabimento diante do fato de terem sido ou ainda serem sócias das pessoas jurídicas envolvidas. Averiguação no incidente. Provimento.
Prosseguimento dos atos expropriatórios da execução principal, afastando-se a suspensão.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial. Empresa em recuperação judicial.
Desconsideração da personalidade jurídica. Inclusão de pessoas físicas. Cabimento diante do fato de terem sido ou ainda serem sócias das pessoas jurídicas envolvidas. Averiguação no incidente. Provimento.
Prosseguimento dos atos expropriatórios da execução principal, afastando-se a suspensão. Cabimento diante da ausência de vedação legal, da inexistência de localização de bens e da incerteza quanto à duração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Arresto com relação aos bens da executada, agravadas e pessoas físicas. Descabimento quanto àquela por estar em recuperação judicial e com relação a estas por se tratar de medida precoce sem prova irrefutável de participação ou colaboração quanto à eventual desvio de patrimônio das executadas até o momento.
Processamento em autos apartados do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quanto à ação originária. Cabimento. Ausência de vedação legal, bem como para evitar o tumulto processual diante do elevado número de réus.
Tramitação do incidente sob segredo de justiça. Descabimento diante da ausência de configuração das hipóteses de decretação.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2104316-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO SAFRA
S/A, são agravados DALILA PARTICIPAÇÕES EIRELI SIMPLES, DUE COBRANÇAS
LTDA., ANDRESSA KLEIN DA SILVA, ALESSANDRA KLEIN DA SILVA, ANDRÉ LUÍS
KLEIN DA SILVA e MARCELO MARQUARDT.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104316-69.2019.8.26.0000
2
Agravo Interno no 2104316-69.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Banco Safra S/A
Agravado(s): Dalila Participações Eireli Simples e outros
Voto: 39110
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de execução de título
extrajudicial. Empresa em recuperação judicial.
Desconsideração da personalidade jurídica. Inclusão de pessoas físicas.
Cabimento diante do fato de terem sido ou ainda serem sócias das
pessoas jurídicas envolvidas. Averiguação no incidente. Provimento.
Prosseguimento dos atos expropriatórios da execução principal,
afastando-se a suspensão. Cabimento diante da ausência de vedação
legal, da inexistência de localização de bens e da incerteza quanto à
duração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Arresto com relação aos bens da executada, agravadas e pessoas físicas.
Descabimento quanto àquela por estar em recuperação judicial e com
relação a estas por se tratar de medida precoce sem prova irrefutável de
participação ou colaboração quanto à eventual desvio de patrimônio das
executadas até o momento.
Processamento em autos apartados do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica quanto à ação originária. Cabimento. Ausência de
vedação legal, bem como para evitar o tumulto processual diante do
elevado número de réus.
Tramitação do incidente sob segredo de justiça. Descabimento diante da
ausência de configuração das hipóteses de decretação.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Safra S/A em face de
Dalila Participações Eireli Simples, Andressa Klein da Silva, Alessandra Klein da Silva, André
Luís Klein da Silva e Marcelo Marquardt, diante da decisão de fls. 30/31 proferida em execução
de título extrajudicial que indeferiu: parcialmente a instauração do incidente quanto às pessoas
físicas incluídas no polo passivo, em razão da ausência de previsão legal neste sentido; o
requerimento de arresto cautelar, sob o fundamento de que tal concessão seria prematura antes da
instauração do contraditório; a autuação em apartado e o requerimento de atribuição de segredo
de justiça, sob a sustentação de que tais atos apenas tumultuariam o processo; e, por fim,
determinou a suspensão do feito executivo.
O banco exequente, ora agravante, alega configuração de “verdadeira engenharia
societária perpetrada pelo grupo familiar dos sócios administradores (e também por outras
pessoas físicas e jurídicas) com o intuito exclusivo de proteger seu patrimônio e impedir a
satisfação do débito” e “perigo de dano comprovado pela continuidade dos atos de dilapidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104316-69.2019.8.26.0000
3
patrimonial por parte dos Agravados”. Pleiteia: arresto cautelar de ativos financeiros, bens
móveis e imóveis pertencentes aos agravados; a instauração do incidente de desconsideração com
relação às pessoas físicas agravadas; prosseguimento dos atos expropriatórios da Execução
principal, sem suspensão; e, por fim, tramitação do incidente de origem em segredo de justiça e
em autos apartados à ação principal.
Foi indeferido o efeito suspensivo no impedimento deste Relator (fls. 41), seguido
de agravo interno (fls. 268/281) provido parcialmente (fls. 285/298).
Foram apresentadas contraminutas (fls. 71/88, 92/103, 200/216, 218/234 e
236/246).
É o relatório.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial (n. 1121676-30.2016.8.26.0100)
contra a sociedade empresária Dalila Têxtil Ltda., em Recuperação Judicial (fls. 125/143 e
sentença fls. 261/267), e devedores solidários: José Antônio da Silva e Everli Terezinha Klein
Silva, por meio da qual se busca reaver o crédito consubstanciado na CCB 00003394 (Cheque
Empresarial), cujo montante devido, atualizado até 24.01.2019 perfazia a quantia de R$
2.473.141,81 (fls. 769 dos autos executivos).
Alega-se que passados mais de dois anos desde o ajuizamento da demanda, as
medidas constritivas requeridas foram infrutíferas, sendo que, até o momento, as pesquisas
realizadas não produziram nenhum resultado positivo. Assim, o crédito exequendo não se
encontra garantido.
O agravante narra que: “ao diligenciar extrajudicialmente, tomou conhecimento
de que seu crédito e, por óbvio, também o de outros credores, está sendo frustrado, uma vez que
se está diante de verdadeira engenharia societária perpetrada pelo grupo familiar dos sócios
administradores (e também por outras pessoas físicas e jurídicas) com o intuito exclusivo de
proteger seu patrimônio e impedir a satisfação do débito.
Diante de tal cenário, o Agravante promoveu a instauração de Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica (fls. 393/427 da origem), no qual demonstrou-se
que os Agravados, conjuntamente com os Executados, constituem grupo econômico de fato
eivado de inegável unidade administrativa e confusão patrimonial, o que, consequentemente,
acaba por frustrar os credores dos Executados, como é o caso do Agravante. Para tanto,
requereu-se, em sede de tutela cautelar de urgência, a concessão de arresto cautelar de ativos
financeiros e bens móveis e imóveis pertencentes aos Agravados.
Além disso, pugnou-se que, em razão dos documentos adjuntos à inicial e em
razão do requerimento de arresto, tramitasse o incidente em segredo de justiça e em autos
apartados à ação principal, nos moldes dos arts. 133 a 137 do CPC. Por fim, requereu-se,
ainda, com base em entendimento jurisprudencial recente deste e. TJSP, fosse determinado o
prosseguimento dos atos expropriatórios da Execução principal, sem, portanto, que fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104316-69.2019.8.26.0000
4
determinada a sua suspensão.
Contudo, aos 08.05.2019, o d. Juízo a quo proferiu decisão na qual (i) indeferiu
parcialmente a instauração do incidente quanto às pessoas físicas incluídas no polo passivo, em
razão da ausência de previsão legal neste sentido; (ii) indeferiu o requerimento de arresto
cautelar, sob o fundamento de que tal concessão seria prematura antes da instauração do
contraditório; (iii) indeferiu a autuação em apartado e o requerimento de atribuição de segredo
de justiça, sob a sustentação de que tais atos apenas tumultuariam o processo; e, por fim, (iv)
determinou a suspensão do feito executivo.”
Nas razões recursais do agravo de instrumento interposto pugnou-se para que:
“(i) fosse deferido o arresto cautelar de ativos financeiros, bens móveis e imóveis
pertencentes aos Agravados e, ainda; (ii) fosse deferida a instauração do incidente de
desconsideração com relação às pessoas físicas agravadas; (iii) fosse determinado o
prosseguimento dos atos expropriatórios da Execução principal, sem, portanto, que fosse ela
suspensa; e, por fim, que, (iv) em razão dos documentos adjuntos à inicial e em razão do
requerimento de arresto, fosse determinada a tramitação do incidente de origem em segredo de
justiça e em autos apartados à ação principal. Ao final, formulou requerimento de antecipação
dos efeitos da tutela recursal, considerando a probabilidade de provimento do recurso, bem
como pelo perigo de dano comprovado pela continuidade dos atos de dilapidação patrimonial
por parte dos Agravados.”
Primeiramente, quanto ao pedido de processamento de Incidente de
Desconsideração também de pessoas físicas (Andressa Klein da Silva, Alessandra Klein da Silva,
André Luís Klein da Silva e Marcelo Marquardt.), que não são parte na execução, sob alegação
de se tratar de grupo familiar, composto por pessoas físicas e jurídicas, que operam por meio de
unidade administrativa e confusão patrimonial com o claro propósito de lesar credores, foi
deferido o pedido liminar.
Neste ponto, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica encontra-se,
presentemente, prevista no art. 50 do novo Código Civil:
“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em suas modalidades
indireta e ortodoxa é aceita pela doutrina e jurisprudência, para possibilitar inclusão no incidente
de pessoas físicas de um mesmo grupo familiar que gerenciam as empresas e seus bens de modo
a afastar os bens de seus credores, estando prevista no art. 133, § 2o do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104316-69.2019.8.26.0000
5
Cabe frisar que o incidente tem função de apurar e possibilitar o contraditório
e ampla defesa, nos termos do art. 133 do NCPC, quanto à confusão patrimonial entre as
empresas e seus sócios em detrimento do pagamento de seus credores.
Na lição extraída de Humberto Theodor Junior (“Curso de Direito Processual
Civil”, Vol. I, Ed. Forense, 57a edição) tem-se que “A aplicação da desconsideração inversa
segue os mesmos requisitos da direta, ou seja, pressupõe abuso de direito, consubstanciado pelo
desvio de finalidade da pessoa jurídica ou pela confusão patrimonial. Deve-se ressaltar,
todavia, que se trata de 'medida excepcional' e que, por isso, 'somente deve ser aplicada quando
preenchidos os requisitos legais previstos no art. 50 do Código de Processo Civil.' ”
No caso em tela, nota-se que as pessoas físicas em comento foram ou ainda são
sócias das pessoas jurídicas do presente incidente ao longo de suas alterações sociais.
Há indícios de que as pessoas jurídicas agravadas são geridas e controladas pelos
executados e seus familiares. Nesse ponto, a executada “Dalila Têxtil Ltda.” possui em sue
quadro societário o executado “José Antônio da Silva” e a agravada “Dalila Participações”,
cotista majoritária da empresa (6.879.312 cotas). Esta, por sua vez, apesar de atualmente contar
apenas com a executada “Everli” em seu quadro societário, já contou com todos os membros da
família Klein Silva ao longo de suas alterações sociais, tendo sido fundada pelo executado “José
Antônio da Silva” e agravados “André”, “Andressa” e “Alessandra”, filhos de José Antonio com
a executada Everli.
Nota-se, ainda, que a agravada “Dalila Participações” e a executada “Dalila
Têxtil” já se situaram no mesmo endereço, desde a constituição daquela até março de 2015.
Nota-se parentesco próximo entre os sócios da “Due Cobranças Ltda.”: Agravados
Andressa e Marcelo (casados), filha e genro dos executados José e Everli. O Sr. Marcelo, além
de membro da família Klein da Silva, é advogado dos executados.
Há indícios de conexão da empresa com a família Klein Silva em sua última
alteração social (19.01.2019), quando Marcelo se retirou da sociedade e ingressaram os
agravados André e Alessandra, também filhos dos Executados José Antônio e Everli, com
aumento do capital social.
Igualmente foram acostados supostos indícios de confusão patrimonial diante dos
imóveis de matrículas n. 934, 5.503 e 96.830, que pertenciam à executada “Dalila Têxtil”, mas
que em janeiro de 2016, muito próximo ao pedido de Recuperação Judicial desta (11.02.2016),
foram transferidos à agravada “Due Cobranças Ltda.” por meio de escrituras públicas de dação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104316-69.2019.8.26.0000
6
em pagamento, sem qualquer especificação.
As duas pessoas jurídicas já atuaram conjuntamente no quadro societário de outra
empresa do ramo têxtil “Sul Minas Indústria e Comércio de Confecções Ltda.” no município de
Divinópolis (MG), onde a executada possuía bens imóveis que foram posteriormente transferidos
à agravada “Due Cobranças”. Extrai-se dos atos constitutivos da empresa em questão que, apesar
de as agravadas não mais integrarem o quadro de sócios, já atuaram conjuntamente como sócias
na 1.a alteração social (11.01.2016), quando, inclusive, as cotas pertencentes à “Dalila
Participações” foram transferidas à “Due Cobranças”.
Verifica-se, ainda, que o executado José Antônio, antes de se retirar do quadro de
sócios da empresa, integralizou 2.999.999 cotas sociais da executada Dalila Têxtil Ltda. ao
capital social da Dalila Participações, transferindo quotas aos seus filhos e resguardando o
usufruto das mesmas para si e para a executada Everli. Posteriormente, foi readmitido ao quadro
societário e aumentou o capital social por meio da integralização de R$ 810.001,00, valor
correspondente a um imóvel de sua propriedade, matriculado sob n. 742, o que traduz indício de
confusão patrimonial.
Com relação aos agravados André, Andressa e Alessandra, vê-se que, além de
serem membros da família Klein Silva, fazem ou fizeram parte dos quadros societários das duas
pessoas jurídicas agravadas.
Assim, nota-se que todas as pessoas físicas e jurídicas incluídas no polo passivo
do Incidente possuem relação societária com os executados e diante da possibilidade e indícios
de ocultação de patrimônio dos executados com auxílio das referidas empresas e seus sócios, do
mesmo grupo familiar, por meio de integralização aos seus respectivos capitais sociais ou de
negócios jurídicos de transferência de propriedade de bens imóveis, cabe à instauração do
incidente também quanto às pessoas físicas para apuração dos fatos trazidos, bem como para
oportunizar o contraditório.
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
“Agravo de instrumento - Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de
desconsideração inversa da personalidade jurídica - Ausência de localização de ativos
financeiros e de bens suficientes para a satisfação da execução - Constatação de outras
empresas, aparentemente, integrantes de mesmo grupo econômico de fato - Motivos suficientes
para a formação do procedimento, a fim de verificar a existência de eventuais práticas
acoimadas de abusivas em detrimento de terceiros [...].” (TJSP; Agravo de Instrumento
2045199- 50.2019.8.26.0000; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104316-69.2019.8.26.0000
7
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data
de Registro: 09/05/2019, g.n.)
E desta Corte:
“Agravo de Instrumento Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença
Inclusão da agravante no polo passivo da demanda Bloqueio de valores Descabimento
Necessidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa Requisitos do art. 50 do Código Civil não evidenciados no caso Decisão reformada
para afastar a inclusão da recorrente do polo passivo da ação Decretação de segredo de
justiça - Matéria não apreciada pela decisão recorrida Não conhecimento do tema, sob pena
de supressão de instância Recurso não conhecido em parte, restando provido na parte
conhecida.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2092275-70.2019.8.26.0000; Relator (a): Thiago de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 27/06/2019)
“Agravo de instrumento - Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de
desconsideração inversa da personalidade jurídica - Ausência de localização de ativos
financeiros e de bens suficientes para a satisfação da execução - Constatação de outras
empresas, aparentemente, integrantes de mesmo grupo econômico de fato - Motivos suficientes
para a formação do procedimento, a fim de verificar a existência de eventuais práticas
acoimadas de abusivas em detrimento de terceiros [...].” (TJSP; Agravo de Instrumento
2045199- 50.2019.8.26.0000; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data
de Registro: 09/05/2019, g.n.)
Ademais, o objetivo do incidente é averiguar, investigar e só, então, determinar a
desconsideração da personalidade, de modo que a simples instauração do incidente não é
irreversível nem prejudica patrimonialmente os réus.
Nesse passo, de rigor o deferimento da inclusão das pessoas físicas pleiteadas
no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, confirmando-se a liminar
deferida no ponto.
Já com relação ao pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios da execução
principal, afastando-se sua suspensão, cabe provimento, embora o art. 134, § 4o do NCPC
determine que o procedimento da instauração de incidente de desconsideração de personalidade
suspenderá o processo originário (“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas
as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em
título executivo extrajudicial. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos
pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”), pois não há
vedação legal ao seu prosseguimento, bem como diante da impossibilidade de apreciação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104316-69.2019.8.26.0000
8
duração do incidente instaurado e, ainda, da ausência de localização de bens até momento.
Assim, dou provimento ao pedido de prosseguimento dos atos
expropriatórios da execução principal, afastando-se sua suspensão.
Já com relação ao requerimento de arresto dos bens da empresa executada “Dalila
Têxtil Ltda.”, descabe o bloqueio judicial requerido.
A recuperação judicial da empresa devedora (fls. 125/186), por si só, não justifica
o pretendido arresto de seus bens ou dos garantidores. Pelo contrário, em regra, não cabe ao juízo
em que se discute o crédito realizar atos de constrição sobre o patrimônio da recuperanda. O
destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido
por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o processo de reerguimento (STJ,
CC 137.178/MG; REsp 1.630.702/RJ).
Nesse sentido segue julgado desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA
PERSONALIDADE JURÍDICA PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL ARRESTO
EXECUTIVO - Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu arresto de bens e
ativos financeiros Descabimento Hipótese em que, formulado o pedido na petição inicial,
deve ser realizada a citação para, após regular contraditório, ser apreciado o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica (CPC, art. 134, §2o) - Hipótese em que não estão
presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sem sequer ser tentada a citação dos
executados Recuperação judicial da empresa devedora que não autoriza o arresto liminar de
seus bens ou dos garantidores RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2228549-12.2017.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro: 22/03/2018)
Ademais, houve provimento quanto ao andamento da ação principal executiva,
onde já foi reiterado pedido de bloqueio, sendo, portanto, desnecessário e urgente o deferimento
do arresto da empresa executada neste recurso.
Por fim, a agravante está no quadro de credores na recuperação judicial da
empresa ora executada (fls. 154).
Neste ponto, cabe frisar o descabimento de discussão sobre eventual novação da
dívida executada e da empresa em recuperação da ação de execução, como abordado em sede de
contraminuta pela agravada “Due Cobranças Ltda.”, já que não foi objeto da decisão ora
agravada.
Por outro lado, ainda no tocante ao pedido de arresto, com relação à outra pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104316-69.2019.8.26.0000
9
jurídica e pessoas físicas, prematuro o deferimento neste momento, tendo em vista que não foram
partes na execução, havendo surpresa quanto à eventual arresto sem prova irrefutável de
participação ou colaboração quanto à eventual desvio de patrimônio das executadas, neste
momento. Ademais, caberá apreciação da conveniência do arresto contra as propriedades destes
oportunamente, no caminhar do referido incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Frisa-se que a simples instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada e dos demais agravados, não enseja, desde logo,
deferir a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio particular de seus
sócios, haja vista que após a instauração do contraditório, caberá ao credor apresentar provas
consistentes para que ao final a medida seja concedida. Prematuro, por isso, o pedido de arresto.
Dessa forma, nego provimento ao pedido de arresto com relação aos bens das
agravadas e pessoas físicas.
No tocante ao pleito para que o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica corra em autos apartados da execução originária, não há vedação legal.
Ademais, diante do número de partes envolvidas, para se evitar o tumulto
processual nos autos de origem e em face da ausência de suspensão do seu andamento, os autos
em apartado do incidente terão utilidade ao evitar a confusão de peças.
Nesse passo, dou provimento ao pedido de processamento em autos
apartados à ação originária quanto ao incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
Por fim, quanto ao pedido para que o referido incidente prossiga em segredo de
justiça, não se nota a existência, até o momento, de dados, informações estratégicas ou
configuração das hipóteses previstas para sua decretação nos termos do art. 189 do NCPC:
“Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de
justiça os processos:
I - em que o exija o interesse público ou social;
II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação,
união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;
III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;
IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral,
desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.
§ 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça
e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.
§ 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104316-69.2019.8.26.0000
10
do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio
ou separação.”
Ademais, tratando-se de autos digitais, pelo sistema SAJ deste Tribunal, só há
possibilidade de consulta pelo público com relação aos dados de distribuição e movimentação
processual, sem acesso aos documentos dos autos, estes liberados apenas às partes e respectivos
patronos, pois, nos termos da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça o acesso aos
autos depende de senha disponibilizada pelo Tribunal.
Nesse sentido, entende esta Corte:
“Segredo de justiça Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com indenização. A tramitação do processo em segredo de justiça somente deve
ocorrer quando a defesa da intimidade ou do interesse público assim o exigir, na forma do
artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal do artigo 189 do Código de Processo Civil.
Recurso conhecido em parte e não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2096230-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 03/07/2019; Data
de Registro: 03/07/2019) grifo nosso
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FRANQUIA.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL. Publicidade restrita dos atos processuais. Inocorrência das hipóteses previstas
no art. 189 do CPC. Ausência de dados comerciais estratégicos a serem expostos no presente
processo, cujo fundamento circunscreve-se ao trespasse supostamente irregular do
estabelecimento comercial onde funcionava a franquia objeto de contrato entre as partes.
Requerimento de tutela provisória de urgência para que (i) sejam arrolados e arrestados os
bens constantes do estabelecimento comercial supostamente trespassado irregularmente pelos
réus, (ii) seja a loja lacrada e (iii) determinada a abstenção de uso da marca da requerente
pelos requeridos. Decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que postergou a apreciação
do pleito para após a formação do contraditório. Correção. Ausência dos requisitos previstos no
art. 300 do CPC. As medidas drásticas pleiteadas pela autora envolvem a esfera jurídica de
terceiros, sobre cuja relação com os réus ainda não há provas suficientes. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2083635-78.2019.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/06/2019; Data de Registro: 06/06/2019) grifo nosso
Nesse passo, nego provimento ao pedido de tramitação do referido incidente
sob segredo de justiça.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator